Tribunal: TCU
Processo: 036.572/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Cristina Penna da Costa contra o Acórdão 3.506/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Cristina Penna da Costa contra o Acórdão 3506/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, conferir-lhes efeitos infringentes para determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.1.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.1.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1047485.95.2020.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Ana Cristina Penna da Costa, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.1.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.